Tribunal: TJPA
Processo: 0804343-62.2021.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804343-62.2021.8.14.0015

RECORRENTE: LENILDA SOARES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CP). PLEITO DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. TIRO ACIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA IRRETORQUÍVEL DA CULPA. INDÍCIOS DE DOLO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
A
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................. de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804343-62.2021.8.14.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

RECORRENTE: LENILDA SOARES DA SILVA (Adv. George de Alencar Furtado - OAB/PA 21.428)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por LENILDA SOARES DA SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, em 16.01.2023 (id 13512012), que a pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 20, §3º, todos do CP.

Consta da denúncia (ID 13511843) que no dia 22.8.2021, por volta de 2h, na Trav. José Soares de Melo, Município de Castanhal, a RECORRENTE atingiu com disparo de arma de fogo a vítima JEFERSON ALAM PANTOJA MONTEIRO, embora seu ânimo fosse atingir mortalmente JAIRO MONTEIRO SENA (sobrinho da vítima), com o qual havia se desentendido durante a festa de aniversário da esposa da vítima, incorrendo em erro sobre a pessoa. Após o fato, empreendeu fuga.

Insatisfeita, a recorrente impugna a decisão para que a conduta seja desclassificada para o crime de homicídio culposo e, consequentemente, seja declarada sua impronúncia com a remessa dos autos à Vara competente.

Em contrarrazões (ID13512020), o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito.

Em decisão de 31.03.2023 (ID13512021), o juiz de origem em juízo de retratação manteve a decisão impugnada.

Nesta instância, após distribuição por sorteio, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça e, em 13.04.2023, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Em suas razões a RECORRENTE afirma que o tiro que atingiu de forma letal a vítima foi acidental e que em nenhum momento teve a intenção de cometer o crime em questão, sem falar que estava em estado de embriaguez elevada e que nos depoimentos há contradições que corroboram suas alegações pela ausência de dolo em sua conduta.

Nessa esteira requer a desclassificação de homicídio doloso pelo homicídio culposo, entretanto, verifico que os argumentos apresentados não merecem prosperar. Explico.

Nos termos da sentença, tem-se o seguinte:

Há quadro fático probatório mínimo e suficiente para a admissibilidade da acusação que permite o direcionamento do julgamento da causa para o Tribunal do Júri. Os indícios mínimos de autoria estão demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados em juízo que corroboram e confirmam os depoimentos prestados em sede policial. Há, portanto, a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Vejamos o que diz a doutrina de Távora sobre a referida fase processual:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

É certo que a sentença de pronúncia se trata de um juízo de admissibilidade da acusação e jamais se embasa em elementos de certeza e convicção, mas em indícios mínimos, do contrário, não seria pronúncia, mas sim condenação ou absolvição.

Nos autos há vasto conjunto probatório que dão conta da materialidade delitiva por meio dos laudos de necrópsia, balística, perícia dos danos no veículo e análise de conteúdo e de indícios de autoria ratificados pelos depoimentos testemunhais e pelo depoimento da própria RECORRENTE.

Na hipótese, em se tratando de pronúncia, a desclassificação da modalidade dolosa de homicídio para a culposa deve ser calcada em prova por demais sólida. No
iudicium accusationis
, inclusive, a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, portanto, a regra exposta na velha parêmia
in dubio pro societate
.

Ressalte-se ainda que nesta fase processual do rito do júri, tem-se apenas um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença.

No caso, apesar do esforço empreendido pela defesa, neste momento processual o recurso não traz elementos probatórios necessários e cabais ao deslinde da referida tese de desclassificação para o homicídio culposo.

Nesse sentido colaciono jurisprudência abaixo:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR - NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL - VÍCIO INEXISTENTE - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - HOMICÍDIO DOLOSO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - INDÍCIOS SUFICIENTES DO DOLO - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA - NECESSIDADE - DECOTE DA QUALIFICADORA DO INCISO DE MEIO CRUEL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A motivação da decisão de pronúncia deve se restringir à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o Juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Qualquer digressão que aponte no sentido da culpabilidade do acusado ou acerca da procedência das qualificadoras ou de causas de aumento é indevida, constituindo indevida interferência na competência do Tribunal do Júri, competente para o julgamento. 2. Não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia no tocante à qualificadora do emprego de meio cruel se o Juiz apontou a existência nos autos de indícios acerca de sua plausibilidade. 3. Existindo indícios suficientes de que os acusados agiram incutidos de "animus necandi", devem eles ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 4. Não se pode desclassificar a conduta caracterizadora de homicídio doloso para a de homicídio culposo quando ainda não se pode precisar de forma clara a ausência de dolo, ainda que eventual, por parte do agente. 5. A presença de indícios suficientes de que os recorrentes teriam, em tese, agido por meio cruel, demanda a manutenção da qualificadora do inciso III do art. 121, § 2º, do CP. 6. Recurso desprovido. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00257124820198130079 Contagem, Relator: Des.(a) Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 10/05/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTROVERSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstrada a existência material do fato e os indícios suficientes de autoria, não havendo prova segura da descriminante da legítima defesa, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, cabendo apenas ao Júri decidir a matéria, prevalecendo, portanto, o princípio do in dubio pro societate. 2. A desclassificação do crime de homicídio doloso para a forma culposa reclama a existência de prova clara e irretorquível da ausência da intenção de matar. Subsistindo incerteza, compete ao Conselho de Sentença dirimir a questão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - RSE: 02837868920038090142, Relator: DR(A). LILIA MONICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Data de Julgamento: 06/11/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2628 de 14/11/2018)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DOLOSO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA CABALMENTE - DANO E VIAS DE FATO - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRONÚNCIA MANTIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ISENÇÃO CONCEDIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
A decisão de pronúncia exige somente a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Nesta fase, vigora o princípio do in dubio pro societate, pois a mínima dúvida havida quanto aos fatos não beneficia o acusado, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo Tribunal do Júri - juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida - Não se desclassifica a conduta caracterizadora de homicídio doloso para a de homicídio culposo quando não se pode precisar de forma clara, insofismável, a ausência de dolo, ainda que eventual, por parte do agente, mormente quando este, após o atropelamento, empreende fuga do local dos fatos, deixando a vítima sem qualquer assistência, mormente diante das circunstâncias que denotavam a gravidade do acidente
- Em que pese a negativa do acusado, havendo prova robusta da materialidade e indícios suficientes de autoria, diante da prova oral produzida, restam aparentemente configurados os elementos caracterizadores dos crimes de dano e de vias de fato (que dispensa prova pericial), que, sendo conexos a crime de competência do Tribunal do Júri, por este juízo também devem ser apreciados - Faz jus à isenção das custas processuais o réu comprovadamente hipossuficiente, nos termos do art. 10 inc. II, da Lei Estadual 14.939/03. Recurso parcialmente provido. (Des. Cássio Salomé) v.v. EMENTA: SENTENÇA DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO DOLOSO EM FACE DE DOLO EVENTUAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE RESULTOU EM MORTE - DOLO EVENTUAL NÃO CARACTERIZADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - NECESSIDADE - Se demonstrado nos autos que o agente não agiu com dolo eventual, ainda que tenha provocado o acidente sob efeito de bebida alcoólica e em velocidade excessiva, a desclassificação da conduta em questão para outra de competência do juízo singular é medida que se impõe. (Des. Agostinho Gomes de Azevedo) (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10027120221349001 Betim, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 06/06/2013, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/06/2013)

Diante de todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 14/12/2023